Tribunal: STF
Processo: RHC 258070
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 990.572/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o recorrente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de furto e de roubo majorado, teve o pedido de indulto, formulado com base no Decreto 11.302/2022, indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa “requer seja declarada a correta interpretação dos arts. 5º e 11, do Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, cassando a decisão recorrida e concedendo ao recorrente o benefício do indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto [...], declarando extinta a pena privativa de liberdade sobre os delitos autônomos de furto simples ou determinando que o juízo das execuções penais profira novo julgamento, afastando a vedação”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, além de o Decreto n. 11.302/2022 vedar a concessão de indulto a crime impeditivo previsto em seu art. 7º, também o proíbe no caso de concurso de crimes em relação aos delitos não impeditivos, inclusive os que atendam aos requisitos do art. 5º dessa mesma norma legal, enquanto não tiver sido cumprida integralmente a pena do crime ao qual se veda o benefício, à luz do disposto no parágrafo único do art. 11 de referido diploma legal. 



    Além disso, de acordo com o entendimento consolidado pela Terceira Seção, a referida vedação de concessão do indulto não se aplica somente aos casos em que o crime impeditivo tiver sido praticado em concurso (material ou formal) de crimes com o delito não impeditivo, mas também quando este último se tratar de remanescente de unificação de penas. 



    [...]



    Na espécie, o benefício foi indeferido em razão do não cumprimento do requisito objetivo, devido à prática de crime impeditivo, estando, portanto, em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte.



    A respeito da matéria, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Em 13/9/2024, o pedido formulado na referida SL 1.698/RS foi julgado procedente, confirmando a medida liminar. 



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente